Tribunal: TCU
Processo: 044.336/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento da determinação ao Fundo Nacional de Saúde constante do subitem 1.7 do Acórdão 3.083/2019-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Bruno Dantas).

Inteiro teor:
Acórdão 184/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir de forma parcial o pleito de prorrogação de prazo solicitado Fundo Nacional de Saúde (Dárcio Guedes Junior, Diretor-Executivo do Fundo Nacional de Saúde - FNS), dilatando por 60 (sessenta) dias os prazos para cumprimento dos termos do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário , a contar da retomada da contagem dos prazos processuais. 1. Processo TC- Processo 044.336/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.896/2023-9 (DENÚNCIA) 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.